Tribunal: STJ
Processo: 0810376-86.2024.8.22.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3019944 - RO
(2025/0277594-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADORES
: CAYLE GROSSI PETTERSEN - DF039142
MARIANA LOIOLA DE OLIVEIRA GONÇALVES - RO013309
EMBARGADO
: PIALGA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL
FINANCEIRA LTDA
EMBARGADO
: IVAIR JOSE DA COSTA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPC,
art. 1.022
têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56737768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:23:39
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 6b4d2891-6ea4-4d1e-921d-1f598c5cf87f

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56737768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:23:39
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 6b4d2891-6ea4-4d1e-921d-1f598c5cf87f

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3019944 - RO
(2025/0277594-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADORES
: CAYLE GROSSI PETTERSEN - DF039142
MARIANA LOIOLA DE OLIVEIRA GONÇALVES - RO013309
EMBARGADO
: PIALGA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL
FINANCEIRA LTDA
EMBARGADO
: IVAIR JOSE DA COSTA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPC,
art. 1.022
têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE

RONDÔNIA contra acórdão que negou provimento ao agravo interno assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE
PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
parágrafo único, I, do RISTJ e no
art. 253,
III, do
compete à parte agravante infirmar
art. 932,
CPC/2015,
especificamente os fundamentos adotados pela Corte de origem para obstar o
seguimento do recurso especial, mostrando-se inadmissível o agravo que não
se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de
Documento eletrônico VDA55549542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:03:44
Código de Controle do Documento: 0eec559a-28a3-4bb2-9b8f-513640a4d83c

forma clara e objetiva, as razões que levaram à inadmissibilidade do apelo
nobre.
3. Agravo interno desprovido.

A parte embargante sustenta omissão do acórdão embargado,
alegando que "o ponto central do Agravo Interno interposto pelo Estado de Rondônia foi
justamente demonstrar que a impugnação ao óbice da Súmula
foi realizada
83/STJ
mediante a devida distinção, evidenciando as particularidades" (e-STJ fl. 149).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do
são admitidos embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
O agravo em recurso especial não foi conhecido porque não
impugnados todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, particularmente, a
consonância do acórdão do Tribunal de origem com a jurisprudência desta Corte. Essa
decisão foi mantida pelo colegiado nos seguintes termos (e-STJ fls.
):
138/139
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de alterar o
decisum atacado, proferido em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal
Superior, no sentido de que a parte deve infirmar especificamente os
fundamentos da decisão impugnada, mostrando-se inadmissível o agravo que
não se insurge contra todos eles, nos termos do disposto no
parágrafo
art. 253,
único, I, do RISTJ, e no
III, do
art. 932,
CPC/2015.
O Tribunal de origem não admitiu o recurso especial com fundamento na falta
de prequestionamento (Súmula 282do STF), na consonância do acórdão
recorrido com a jurisprudência desta Corte e na Súmula 7 do STJ.
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante defende o
prequestionamento, a desnecessidade de reexame fático-probatório e a
existência de divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e aresto do
TJDF.
E, ao contrário do que alega neste recurso, não evidencia qualquer
peculiaridade para distinguir o caso dos autos.
Logo, não infirmou de forma clara e específica o fundamento relacionado à
consonância do acórdão recorrido com a orientação desta Corte.
Isso porque, em observância ao princípio da dialeticidade, a impugnação deve
ser feita, nas razões do agravo em recurso especial, de forma específica,
concreta e pormenorizada e relativamente a todos os fundamentos adotados
pela decisão a quo, trazendo argumentações capazes de demonstrar o seu
desacerto.
Documento eletrônico VDA55549542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:03:44
Código de Controle do Documento: 0eec559a-28a3-4bb2-9b8f-513640a4d83c

Nesse contexto, inadmitido o recurso especial com base na consonância do
acórdão recorrido com jurisprudência do STJ, caberia à parte agravante
apontar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na
decisão impugnada, procedendo ao devido cotejo analítico, a fim de
demonstrar que a orientação desta Corte não se firmou no sentido do aresto
recorrido, ou, ainda, demonstrar a não subsunção do caso concreto à
jurisprudência citada pela decisão de inadmissibilidade, o que não ocorreu.
Destacou-se que a parte agravante não apresentou, nas razões do
agravo em recurso especial, peculiaridade para distinguir o caso concreto daquele
utilizado pelo Tribunal de origem para não admitir o apelo extremo. Logo, no momento
adequado, a recorrente não direcionou as razões para a diferenciação entre o caso
concreto e o ilustrativo da jurisprudência desta Corte.
A omissão invocada pela parte embargante manifesta o
seu inconformismo com o
embargado e repisa argumentos dantes suscitados,
decisum
objetivando a modificação do aludido julgado, desiderato inadmissível em sede de
embargos declaratórios.
Nesse sentido, transcrevo precedente desta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
ART. 1.022
CPC/2015.
IMPOSSIBILIDADE.1. De acordo com a norma prevista no
do
art. 1.022
são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de
CPC/2015,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.2.
No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o
acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.3. Não podem
ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegadas omissões no
julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a
decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.4. Embargos de
declaração rejeitados.(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1666390/RS,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe

08/02/2021,
11/02/2021)

Assim, inexiste omissão a sanar.
Advirto a parte embargante de que a oposição de novos embargos
de declaração, reiterando vício já rejeitado em recurso anterior, enseja a aplicação da
multa prevista no
§ 2o, do
porquanto reputados manifestamente
art. 1.026,
CPC/2015,
protelatórios.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55549542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:03:44
Código de Controle do Documento: 0eec559a-28a3-4bb2-9b8f-513640a4d83c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 3.019.944 / RO
Número Registro: 2025/0277594-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08103768620248220000 70076388620228220007 8103768620248220000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADORES : CAYLE GROSSI PETTERSEN - DF039142
MARIANA LOIOLA DE OLIVEIRA GONÇALVES - RO013309
AGRAVADO
: PIALGA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL
FINANCEIRA LTDA
AGRAVADO
: IVAIR JOSE DA COSTA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA -
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADORES : CAYLE GROSSI PETTERSEN - DF039142
MARIANA LOIOLA DE OLIVEIRA GONÇALVES - RO013309
EMBARGADO
: PIALGA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL
FINANCEIRA LTDA
EMBARGADO
: IVAIR JOSE DA COSTA
Documento eletrônico VDA56640676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:52:42
Código de Controle do Documento: f700aba5-c0d7-4d38-8df1-51e371d0ae1f

ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:52:42
Código de Controle do Documento: f700aba5-c0d7-4d38-8df1-51e371d0ae1f